Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-77.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Mandado de Segurança:
1000022-77.2021.8.11.9005
Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – MT
Impetrante(s):
ELISA SANTOS DE BORBA
Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – MT
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
VISTOS, ETC.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por ELISA SANTOS DE BORBA em face da decisão prolatada pelo MM.o JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – MT, que recebeu o Recurso Inominado nos autos n. 1015773-81.2020.8.11.0003 interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS nos efeitos devolutivo e suspensivo sem a devida fundamentação..
Argumenta o Impetrante que ajuizou a ação n. 1015773-81.2020.8.11.0003 buscando a condenação do ente público a fornecê-la mensalmente o fármaco FULVESTRANTO 500MG, conforme recomendação médica.
Aduz que a sentença foi julgada procedente, e que, irresignada, a Fazenda Pública interpôs Recurso Inominado, o qual foi recebido pelo magistrado em seu efeito devolutivo e suspensivo, sem fundamentação que o justificasse.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, seja determinada a suspensão da decisão que recebeu o recurso em seu efeito suspensivo, pois, além de não ter sido fundamentada devidamente, lesa o direito fundamental à saúde da autora. No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar, com o deferimento definitivo dos pedidos.
É a síntese.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à pretensão liminar postulada pelo Impetrante.
Os documentos colacionados nos autos n.o 1015773-81.2020.8.11.0003, demonstram que o magistrado a quo recebeu o Recurso Inominado sem fundamentar adequadamente os motivos que o levaram a tomar tal decisão. A decisão vergastada tem o seguinte teor:
“Vistos, etc.
Considerando que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente, aliado ao preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, recebo-o no efeito devolutivo e suspensivo, para evitar danos irreparáveis as partes, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.
Contrarrazões já juntadas, conforme ID. 44415163, restou tempestiva.
Assim, determino a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo.
Intimem-se.
Às providências expedindo-se o necessário. Cumpra-se.”
Tendo em vista que a concessão do efeito suspensivo do Recurso Inominado é providencia excepcional, somente é cabível quando demonstrado evidente perigo de dano grave e irreparável.
No caso em tela, não houve a necessária fundamentação que justifique a concessão de tal efeito, o que sinaliza para a existência do chamado fumus boni iuris no presente Remédio Constitucional.
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, este se mostra evidente porquanto a manutenção da decisum de origem pode inviabilizar o acesso ao direito fundamental à saúde da Impetrante.
Posto isso, DEFIRO a medida liminar pleiteada, e DETERMINO a suspensão da decisão que concede efeito suspensivo ao Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS no processo n. 1015773-81.2020.8.11.0003.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se o litisconsorte passivo para prestar informações, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator